Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos autos da execução no 0015070-50.2017.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a apenado condenado por crime de roubo circunstanciado, praticado com grave ameaça e violência, mediante uso de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, está sujeito a requisitos específicos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, dentre eles o de não estar cumprindo pena por crimes contra a integridade física.
4. O agravado foi condenado, entre outros, por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), praticado com emprego de armas brancas (faca e barra de ferro), o que caracteriza violência e grave ameaça à vítima.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o crime de roubo, quando praticado com violência, constitui impedimento à concessão do benefício de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
6. A decisão agravada viola as diretrizes do pedido de providências citado, razão pela qual deve ser reformada para indeferir o benefício concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852517, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1798878, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023.